Tribunal: TJMT
Processo: 1070367-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070367-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA MARTINS - CPF: 023.170.971-40 (RECORRENTE), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA EM VOO QUE RESULTOU NO ATRASO DE APROXIMADAMENTE UM DIA PARA A CHEGADA EM SEU DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Ocorreu-se o cancelamento do voo, e com isso a passageira chegou ao seu destino final após um dia do contratado, sem comprovar a existência de fato que o justifique o atraso ou o cancelamento, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização se não foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1070367-46.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Camila da Silva Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio Dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra

sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Com efeito, por todos estes assentes fundamentos, impõe-se seja julgado
procedente

o pedido formulado na peça proemial.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

·
julgo procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais e, por corolário,
condeno
a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor da reclamante, acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;”.

No presente caso, a parte autora alega que adquiriu um bilhete aéreo para o dia 04/09/2023, com partida de Cuiabá/MT às 19h35, conexão em Campinas/SP às 22h35min, e chegada ao destino final em Fortaleza/CE às 02h40min do dia 05/09/2023. No entanto, o itinerário da autora não ocorreu conforme planejado, seu voo foi cancelado, e o voo alternativo oferecido pela reclamada partiu somente no dia 05/09/2023, às 19h05min, chegando a Viracopos/SP às 19h30. A conexão em Viracopos/SP foi às 07h35, chegando a Recife às 08h00min. De Recife, o voo partiu às 20h00min, chegando ao destino final em Fortaleza/CE às 23h00min. A autora e seus acompanhantes desembarcaram no destino final e ainda enfrentaram todos os transtornos para se deslocar até Jericoacoara/CE, chegando apenas na madrugada do dia 06/09/2023.

Devido a problemas técnicos e ao atraso, o transfer previamente pago no valor de R$ 660,00, que deveria pegar as partes no aeroporto de Fortaleza às 02h00min e levá-las até a agência de turismo, foi comprometido. O plano original era sair da agência às 05h00min e chegar ao destino final em Jericoacoara/CE às 12h00min, onde os passeios começariam. Com o atraso do voo, o valor pago pelo transporte foi perdido, pois os horários de chegada mudaram completamente. Assim, foi necessário contratar um novo veículo, sendo a única opção disponível na chegada um carro da marca SW4, ao custo de R$ 850,00, para levá-los até Jericoacoara/CE.

Em contrapartida a empresa aérea sustenta que o cancelamento do voo da Recorrida ocorreu por fato alheio à sua vontade. Aduz que o atraso foi ocasionado em razão do tráfego aéreo que impediu o correto procedimento no aeroporto, sendo este fato alheio o seu vontade, excluindo a sua responsabilidade de indenizar, mas sequer traz provas desse fato.

De acordo com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil,
“
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.
Assim torna evidente a falha da Recorrente na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o cancelamento do voo lhe causou transtorno, sendo realocada em um voo para o dia seguinte, causando, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Assim, como o atraso para a chegada ao seu destino final foi de um dia após o contratado, o valor arbitrado na sentença, não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que para casos semelhantes por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorárias advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024